Tribunal: TCU
Processo: 022.045/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9275/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das recomendações e determinações expedidas pelo TCU por meio dos itens "c" e "d" do Acórdão 4739/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado sobre o TC- Processo 028.756/2017-7 , relativo ao processo de contas anuais da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb atinente ao exercício de 2016, Considerando que, por intermédio do item "c" do Acórdão 4739/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 2) , este Tribunal, ao pronunciar-se sobre o mérito das contas anuais constantes do TC- Processo 028.756/2017-7 , deliberou, entre outras medidas, por recomendar à Trensurb que: (c.1) elaborasse um plano de ação identificando os principais problemas que necessitam ser solucionados para o aprimoramento da gestão de passivos trabalhistas, suas causas, as medidas mitigatórias, os responsáveis pela execução e os prazos para implementação; (c.2) aperfeiçoasse os processos de planejamento de contratação de serviços jurídicos na área de gestão de passivos trabalhistas e os controles internos de monitoramento do prazo de vigência de contratos; (c.3) aprimorasse os processos internos para concessão e manutenção de pagamento de adicional de periculosidade a seus empregados; Considerando que, via item "d" do referido Acórdão, esta Corte de Contas também deliberou por determinar à Trensurb que: (d.1) instaurasse processo de apuração de responsabilidades pela prorrogação excepcional do Contrato 01.120.001/2011, por período acima do limite de sessenta meses previsto no inc. II do art. 57 da Lei 8.666/1993; (d.2) elaborasse os laudos de avaliação ambiental para caracterização de periculosidade dos locais de trabalho de seus empregados, em consonância com o que preceitua o art. 195 do Decreto-Lei 5.452/1943 (CLT) ; Considerando que, por intermédio de diligência realizada junto à Trensurb, identificou-se, no que tange às recomendações a ela dirigidas: (c.1) a partir do levantamento e análise das causas de formação do passivo trabalhista, foi elaborado e implantado um plano de ação de caráter geral (peça 6, p. 4) , cuidando-se, no que tange às ações judiciais específicas, de elaborar relatório e plano de ação, além de um plano de ações trabalhistas (peça 6, p. 28/34, e peça 7, p. 4/5) ; (c.2) constatou-se a emissão de comunicações internas alertando quanto ao conteúdo necessário dos editais a serem lançados e sobre a proximidade de vencimento de contratos, acrescendo-se a informação de que passaram a ser elaborados relatórios gerenciais trimestrais (anteriormente eles eram semestrais) acerca da situação de cada contrato (peça 6, p. 5/12, e peça 7, p. 5/6) ; (c.3) a abordagem do tema foi desenvolvida quando da resposta à determinação do item d.2 (peça 7, p. 6) ; Considerando que, por intermédio da mesma medida saneadora, igualmente se apurou, em relação às determinações dirigidas à Trensurb: (d.1) ainda que devidamente instaurado, o processo de responsabilidade no 1606/2017, contra o sr. Alysson Isaac Stumm Bentlin, responsável pela prorrogação do contrato no 01.120.0001/2011, findou por ser arquivado, tendo em vista que não seria o caso de perquirirem-se danos e prejuízos, já que a CGU havia afastado sua ocorrência, e que a pena disciplinar máxima prevista no Regulamento Disciplinar da Trensurb tornou-se inaplicável, dado o desligamento do então Gerente Jurídico (ele era ocupante de cargo em comissão) (peça 7, p. 6/7) ; (d.2) aprimorou-se a gestão dos processos para concessão e manutenção de pagamento de adicional de periculosidade, especialmente a emissão de laudos individuais para os empregados relacionados pela auditoria da CGU, também se constatando que as normas internas pertinentes (NPG-PES 602) foram atualizadas (peça 6, p. 35/64, e peça 7, p. 7) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas, pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb, no que se refere ao Acórdão 4739/2019-TCU-Primeira Câmara , as recomendações constantes do item "c" e as determinações constantes do item "d"; b) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução constante da peça 7 à Trensurb; e c) arquivar estes autos, com fulcro no inc. V do art. 169 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 022.045/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União - TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb (vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraUrbana. 1.6. Representação legal: não há.